Tribunal: TJES
Processo: 5003305-87.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003305-87.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: RUI BARBOSA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003305-87.2025.8.08.0047

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS (SAAE).

RECORRIDO:
RUI BARBOSA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS (SAAE)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da fatura de água referente ao mês de novembro de 2023, determinando que o refaturamento ocorra pela média mensal de consumo, e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço público caracterizada pela emissão de fatura com cobrança desproporcional à média de consumo do usuário; e (ii) saber se tal conduta enseja reparação por danos morais no patamar estipulado pelo juízo de origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise detida dos autos, verifica-se que a pretensão autoral fundamenta-se na suposta cobrança exorbitante e desproporcional da fatura de água referente a novembro de 2023, em dissonância com o histórico de consumo da unidade. Por sua vez, a autarquia recorrente defende que vistoriou o hidrômetro e atestou o seu regular funcionamento, imputando a responsabilidade do registro elevado a um possível aumento efetivo de uso ou a vazamentos internos na propriedade do recorrido.

4. A constatação da exatidão das cobranças em litígio exige, impreterivelmente, a apuração técnica acerca do perfeito funcionamento do hidrômetro instalado na unidade consumidora, bem como a verificação da integridade das instalações hidráulicas internas do imóvel para descartar perdas por vazamento. Tais elementos fáticos não podem ser elucidados apenas por meio de provas documentais ou inversão do ônus probatório, demandando conhecimento técnico específico sob o crivo do contraditório.

5. O rito sumaríssimo delineado pela Lei n.º 9.099/95 orienta-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, não comportando a produção de prova pericial complexa. A ausência desta prova inviabiliza a elucidação da verdade real e o deslinde justo da controvérsia. Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se o reconhecimento de ofício da incompetência material do Juizado Especial Cível para o processamento do feito,
ex vi
do artigo 51, inciso II, da referida lei.

6. A propósito, o entendimento jurisprudencial caminha no mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM IMÓVEL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - CONFLITO REJEITADO.
- A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência do Juizado Especial, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade - Verificando-se que a questão controvertida comporta a realização de prova pericial complexa, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento do feito de origem. (TJ-MG - Conflito de Competência: 0026906-53.2024.8.13.0000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 12/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2024)

JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DA LEI N. 9.099/95 – EXTINÇÃO EX OFFICIO – CELERIDADE E INFORMALIDADE.
Incidência dos enunciados 35 e 36 deste 4º Colégio Recursal da Capital. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Não se admite prova pericial nos processos de competência do Juizado Especial Cível. Vislumbrando a necessidade de realização de perícia, não há possibilidade de admissão da lide. Necessidade de análise de e-mails e boletos supostamente fraudulentos. Extinção. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10076496820208260011 São Paulo, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/05/2021)

IV – DISPOSITIVO

7. Ante o exposto, conhece-se do recurso interposto para,
ex officio
,
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA
dos Juizados Especiais ante a complexidade da causa,
ANULANDO
a sentença de origem e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, conforme o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)